Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703768-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLORENTINA ZAGO MANZAN, GABRIEL ANTONIO MANZAN, ANA PAULA MANZAN, WALTER SANTO MANZAN, ALMIR ANTONIO MANZAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Ana Paula Manzan e Outros, em que o d. Juízo a quo, em decisão saneadora proferida ao ID 112851593 dos autos de origem, entendeu, dentre outras questões, que i) o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil; ii) tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal; iii) compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento do feito (STF, Súmula 508), e iv) não é necessário intimar as partes para a apresentação de quesitos. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II, do CPC, uma vez que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, sendo necessária a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. Insurge-se, ainda, contra o não reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, formado pelo agravante, a União e o Banco Central, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da liquidação/cumprimento, condenou os envolvidos de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Por consequência, aduz que, em causas envolvendo a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, razão pela qual o processo deve ser remetido para a Justiça Federal. Defende, por fim, o direito à formulação de quesitos para a correta apuração dos cálculos, sendo que a dispensa configura cerceamento de defesa em face do que dispõe o art. 465, 1o, III, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. Pede, ainda, a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso. Preparo aos ID’s 32519387 e 32519388. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ao que se denota dos autos, os autores, ora agravados, optaram por pleitear a liquidação do julgado apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Com efeito, não há qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, inexistindo, portanto, razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Destarte, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Logo, não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem. Por oportuno, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN ao feito. 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376507, 07236390520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM FACE DA UNIÃO, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A (PROCESSO No 0094.008514-1). AÇÃO PROCESSADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA AOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. DIFERENÇA RESULTANTE ENTRE A CORREÇÃO APLICADA E A REPUTADA LEGÍTIMA. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DÉBITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. 2. Conquanto aperfeiçoado o título executivo em ação civil pública que transitara sob a jurisdição da Justiça Federal por ter sido promovida em face da União, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S/A, acolhido o pedido, com a condenação dos entes acionados, de forma solidária, a repetir aos mutuários destinatários da condenação a diferença de correção aplicada aos débitos originários de Cédulas de Crédito Rural vigentes no mês de março de março de 1990, aviado cumprimento de sentença individual em face apenas do Banco do Brasil, porquanto obrigado solidário, inclusive porque com ele celebrado o contrato do qual germinara a pretensão, não subsiste lastro para imposição da obrigação processual ao exequente de formar litisconsorte entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando a Justiça Comum competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual por nenhuma das pessoas jurídicas que tem foro reservado na Justiça Federal. 3. A aferição se o crédito executado individualizado pelo exequente na peça que deflagrara o cumprimento individual da sentença coletiva fora mensurado de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do importe postulado são questões que não guardam nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato. (...) 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares de incompetência do juízo, de incompletude da composição passiva e de inépcia da inicial rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de iliquidez do débito acolhida. Unânime. (Acórdão 1260074, 07188653420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nada obstante, importante registar que, ao contrário do aduzido pelo agravante, o magistrado a quo determinou a intimação da União para esclarecer se possui interesse jurídico em atuar no processo (ID 107609266 dos autos de origem). Em resposta, informou não possuir interesse processual em ingressar no feito (ID 110647464 dos autos de origem). Igualmente, não há que se falar em necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Isso porque, se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos. No caso em comento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.319.232/DF, forneceu os elementos necessários para a apuração do valor devido. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Necessário, ainda, transcrever a parte dispositiva do julgado: (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (grifo nosso) In casu, considerando a controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, o juízo a quo reputou necessária prova pericial (liquidação por arbitramento). Logo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não há que se falar em liquidação pelo procedimento comum, máxime considerando o precedente recente da 1a Turma Cível acerca do tema. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 5. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa. 6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 7. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 10. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). 11. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 12. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 13. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369261, 07199253720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto à intimação das partes para apresentação de quesitos, entendeu a magistrada ser desnecessária, uma vez que o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Ademais, como destinatária da prova a ser produzida, fixou o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à cada uma das partes autoras, que tem como base o recurso especial mencionado? De fato, o quesito formulado pelo juízo é suficiente para dirimir a controvérsia, revelando-se despicienda a apresentação de quesitos pelas partes. Tal entendimento, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz a condução do processo, devendo zelar, ainda, pela celeridade processual. Veja-se que as partes foram intimadas para indicarem assistentes técnicos e, ao final, terão oportunidade de se manifestarem sobre o laudo pericial, ocasião em que poderão, eventualmente, apresentar quesitos suplementares àquele formulado pelo juiz. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora